Tribunal: TJSP
Processo: 1003195-31.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de anulação de assembleia condominial julgada improcedente, e, reconhecida a litigância de má-fé da parte autora, o juízo sentenciante aplicou multa e fixou indenização em benefício do requerido.
1. Irregularidades apontadas pela recorrente em assembleia geral ordinária realizada no condomínio recorrido não verificadas. 1.1. Convocação. Editais foram afixados nas áreas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de anulação de assembleia condominial julgada improcedente, e, reconhecida a litigância de má-fé da parte autora, o juízo sentenciante aplicou multa e fixou indenização em benefício do requerido.
1. Irregularidades apontadas pela recorrente em assembleia geral ordinária realizada no condomínio recorrido não verificadas. 1.1. Convocação. Editais foram afixados nas áreas comuns do condomínio, além de terem sido envidas cartas e e-mail aos condôminos. Publicidade adequada, tanto que a apelante esteve presente no ato. Embora a respectiva convenção tenha previsto a convocação através do envio de carta protocolada ou registrada, recorrido demonstrou que já por longo período a comunicação tem sido realizada através de editais. Boa fé objetiva. Supressio e surrectio. 1.2. Assembleias gerais para eleição de síndico em conjunto com assembleias parciais destinadas à eleição de subsíndico e conselheiros para cada um dos três edifícios do condomínio. Recorrente defende que deveriam ocorrer em atos separados. Inexistência de vedação na convenção condominial. Prática reiterada do condomínio. 1.3. Conselheiros eleitos em número menor do que o previsto na convenção. Inovação recursal. Atas de anos anteriores, ademais, demonstram que em várias ocasiões elegeram-se conselheiros em número inferior ao estabelecido. 1.4. Participação de condôminos inadimplentes. Possibilidade de restrição de direitos daquele que não esteja em dia com suas obrigações condominiais. Inteligência do art. 1.335, III, do CC. Precedente do STJ. 1.5. Lista de presença. Irregularidades não demonstradas. Recorrido trouxe aos autos prova de realização de acordos e de pagamento com condôminos em débito, de forma que, quando da assembleia, estavam em dia com suas obrigações condominiais.
2. Litigância de má-fé. Dolo processual configurado. Alteração da verdade dos fatos. Demanda manifestamente temerária. Condenação mantida.
3. Recurso desprovido.